Tribunal: TJPA
Processo: 0010073-92.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010073-92.2019.8.14.0133

APELANTE: ELIVALDO SANTOS CARRERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ARTS. 12 E 16,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente por meio do
boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão, laudo pericial toxicológico definitivo,
laudo pericial de mecanismo e potencialidade e
depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que o recorrente traficava entorpecentes e, ainda, mantinha munições e diversas armas de fogo de uso restrito ou com numeração suprimida. Precedentes jurisprudenciais. – 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
A existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao apelante, no caso as circunstâncias do crime (flagrado comercializando drogas em uma área de invasão, local de grande circulação de pessoas), justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

– 3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA.
A expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder do recorrente (mais de dezoito quilos de maconha), aliada à apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, como armas de fogo e munições, pelos quais ele restou concomitantemente condenado (art. 16,
caput
e parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03), bem como, ainda, aos depoimentos judiciais dos policiais no sentido de que ele pertencia a uma quadrilha liderada por outro traficante, se mostram aptos a concluir pela sua dedicação a atividade criminosas, inviabilizando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Precedente do STJ. - 4)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE DOS CRIMES DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, I, do CP, genérica, não pode conduzir a pena imposta ao apelante para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes do STF.
–
5)
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, condenado
à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 02 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 23/09/2020. Inteligência do art. 109, V, c/c art. 115, do CP.
- 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso APELAÇÃO interposto por ELIVALDO SANTOS CARRERA, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena definitiva de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos,
pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 c/c arts. 12 e 16,
caput
e parágrafo único, inciso I, da Lei nº. 10.826/2003, em concurso material.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, do referido diploma legal, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), o redimensionamento das penas-base dos crimes dos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03 para aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a exordial que, na manhã do dia 28 de outubro de 2019, o acusado ELIVALDO SANTOS CARRERA foi flagrado pela polícia militar, tendo sob sua posse 18 quilos do entorpecente conhecido como maconha, além de duas pistolas, três revólveres e munições diversas. Consta que os policiais militares da Rotam, Ten/PM Luis Paulo Ferreira, Cabo/PM Renan Miranda Coutinho e SGT/PM Nivaldo de Souza, foram acionados por uma pessoa não identificada, a qual relatou que havia um homem realizando tráfico de entorpecentes, em via pública, na Rua Fé em Deus, loteamento Canaã, no Município de Marituba.

Dessa forma, os policiais diligenciaram ao local a fim de averiguar a notícia de fato e, na referida rua, abordaram um indivíduo com as características físicas descritas pelo popular que os acionou, encontrando em posse do mesmo uma peteca de maconha. Tal pessoa foi identificada como sendo ELIVALDO, o qual colaborou com a guarnição, admitindo que possuía mais drogas e também armas. Então, se dirigiram a uma casa abandonada que funcionava como depósito, e nesse local, a polícia encontrou, dentro de buracos, 18 (dezoito) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 18 kg (dezoito quilos), conforme laudo definitivo. No mesmo local, o acusado possuía, duas pistolas da marca Taurus, calibre .40, com numerações suprimidas, dois revólveres calibre 38, marca Taurus, e um revólver calibre 32, marca Rossi, além de 39 (trinta e nove) munições calibre .40 e 06 (seis) munições calibre 38.

Segundo os policiais militares, durante a abordagem o denunciado teria confessado a prática delitiva, relatando que estava vigiando o local a mando de Bruno Roberto Natividade Garcia (foragido do sistema penal), o qual seria o chefe do tráfico de drogas na área. Todavia, em sede policial, o denunciado negou todos os fatos que lhe foram imputados, restando, por fim, denunciado nas sanções dos seguintes crimes:
art. 33, da Lei 11.343/2006
, uma vez que tinha em depósito substância entorpecente;
art. 12, da Lei 10.826/03
, pois possuía sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com a determinação legal;
art. 16 da Lei 10.826/03
, pois tinha em depósito arma de fogo de uso restrito;
art. 16, parágrafo único, l, da Lei nº 10.826/03
, por ter em depósito arma de fogo com numeração suprimida.

Em sede da audiência realizada em 06/02/2020, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia (ID 5082343 - Págs. 1 a 2), para inclusão do tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, restando recebido em juízo.

Após regular instrução processual, o denunciado restou condenado como incurso nos delitos descritos nos arts. 33,
caput
e 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c arts. 12 e 16, da Lei nº. 10.826/2003, tendo sido interposto o presente recurso defensivo.

Antes de adentrar nos pedidos da defesa, faz-se necessário esclarecer que, muito embora o magistrado sentenciante tenha feito referência a uma condenação do ora recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da L. 11.343/06), deixou de fixar a pena correspondente, razão pela qual entendo que o réu restou absolvido de tal imputação e, assim, vou me ater neste voto às demais incursões.

Pois bem. Inicialmente,
no que tange ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03
, n
ecessário declarar, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição, uma vez que, tendo sido condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 02 (dois) anos, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP, lapso temporal já decorrido desde a publicação da sentença condenatória, ocorrida no dia 23/09/2023 (ID – 5082379). Portanto,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
.

Feitas estas considerações iniciais, passo a analisar detidamente o apelo defensivo:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

A materialidade dos crimes do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06 e art. 16,
caput
e parágrafo único, I, da L. 10.826/03 encontram-se restaram comprovadas
através do auto de prisão em flagrante (ID - 5082404), boletim de ocorrência policial (ID – 5082405), auto/termo de exibição e apreensão (ID – 5082405), laudo pericial provisório (ID – 5082407), laudo pericial definitivo, o qual
atestou que as 18 (dezoito) embalagens de plástico encontradas em poder do apelante, pesando 18.833,400g, continham MACONHA, e laudo pericial de mecanismo e potencialidade (ID – 5082335), o qual atestou que as armas de fogo e os cartuchos encontrados em poder do recorrente apresentavam condições de funcionamento e potencialidade, estando aptos para o uso.

Já a autoria delitiva restou demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Em juízo, a testemunha LUIS PAULO FARIAS FERREIRA afirmou que chegou a informação de que, em uma invasão, havia uma quadrilha de 05 ou 06 elementos que circulavam na área com armamentos expostos e um grande comércio de drogas. Disse que a informação chegou pelo telefone da ROTAM, onde passaram as fotos do local. Afirmou que no dia dos fatos,
saíram em operação, com cerca de 12 a 16 policiais. Declarou que havia possibilidade de troca de tiros, pois havia guarda no local. Acrescentou que nas proximidades do local encontraram o denunciado, que era o único na área. Afirmou que com o acusado, foi encontrado já certa quantidade. Esclareceu que no local, a quadrilha já havia se evadido. Afirmou que o denunciado contribuiu com o trabalho, informando onde guardavam o resto da droga e o armamento. Declarou que encontraram 05 armamentos, munição e grande quantidade de drogas, num sítio abandonado. Por fim, explicitou que o líder da quadrilha, participou da morte do líder comunitário da área. Disse que o líder era tal de Bruno.

Em juízo, a testemunha MARCIO RENAN MIRANDA COUTINHO declarou que foram acionados pelo comandante do batalhão que teria uma informação acerca de um local, uma área de invasão, que teria grande quantidade de entorpecentes. Disse que estavam informados acerca da existência de 05 ou 06 armamentos. Declarou que encontraram o acusado, que tinham algumas informações sobre as características físicas da pessoa. Afirmou que abordaram o denunciado, que os levou ao local onde a droga e o armamento estava enterrado. Declarou que as informações foram repassadas pelo tenente. Disse que o terreno era uma área grande. Afirmou que na denúncia constava que eram de 05 a 06 acusados, mas acharam somente o denunciado. Acrescentou que o acusado foi encontrado nas proximidades. Declarou que entraram em várias casas abandonadas em que havia material de embalar as drogas. Declarou que a denúncia dizia comercialização de drogas e armamento.

Em juízo, a testemunha NIVALDO DE SOUZA relatou que receberam denúncia de que em uma área havia uma casa e um terreno abandonada, onde estava sendo guardada uma quantidade de entorpecentes e arma de fogo. Disse que o dono do material estaria relacionado a um homicídio na área. Afirmou que foi repassada que pessoas poderiam estar armadas prontas para revidar e por isso foi realizado um planejamento para chegar na área. Declarou que na casa não havia ninguém quando chegaram. Afirmou que foi repassado que o denunciado seria um dos que guardavam o local dos entorpecentes, que tomava conta do terreno. Mencionou que os entorpecentes estavam enterrados no local. Declarou que o acusado não portava armas, essas estavam enterradas no terreno. Esclareceu que eram cinco armas. Afirmou que o denunciado citou que os bens encontrados pertenciam a outra pessoa.

Em seu interrogatório judicial, o denunciado negou os fatos a ele imputados.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida um relato uniforme acerca da apreensão de grande quantidade de substância entorpecente em poder do recorrente (mais de dezoito quilos de maconha), além de diversas armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, sendo que desta últimas algumas se encontravam com numeração suprimida.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando tais substâncias, já que este é um crime de ação múltipla. Desse modo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” 18 (dezoito) embalagens plásticas contendo maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o C. STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo

Logo,
havendo elementos probatórios idôneos e suficientes,
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não há como acolher a súplica absolutória.

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, em que pese o magistrando sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, pois este foi flagrado comercializando drogas em uma área de invasão, local de grande circulação de pessoas.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

3 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, na medida em que, apesar do réu ser primário, a
expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder dele (mais de dezoito quilos de maconha), aliada à apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, como armas de fogo e munições, pelos quais ele, inclusive, restou concomitantemente condenado no presente (art. 16,
caput
e parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03), bem como, ainda, aos depoimentos judiciais dos policiais no sentido de que ele pertencia a uma quadrilha liderada por outro traficante, se mostram aptos a concluir pela sua dedicação a atividades criminosas.

Nesse diapasão, julgado recentíssimo do STJ,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
. Precedentes.

III -
Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de grande quantidade de drogas (1,5kg de crack, além de mais de 200g de cocaína em pó), mas nas demais circunstâncias concretas do delito
.

IV -
A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito
, quais sejam, balança de precisão, diversos envelopes de depósito bancário do Banco do Brasil, um caderno contendo anotações de venda das drogas ilícitas, uma
arma de fogo (tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada) - tendo sido o paciente condenado concomitantemente pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003-, e 10 cartuchos intactos, aliados aos depoimentos dos policiais no sentido de que o paciente organizava a distribuição de drogas para outro traficante, são elementos aptos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

V - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 820.191/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/09/2023) (grifo nosso)

4 -
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE DOS CRIMES DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, A PARTIR DA
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, haja vista que o aludido entendimento sumulado
encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ e tampouco em redução da pena base aquém do mínimo legal, por força de circunstância atenuante genérica (art. 65, I, do CP), como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena em relação aos crimes de tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao recorrente de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 561 (quinhentos e sessenta e um) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 16/11/2023